Tribunal: TJMMG
Processo: 2000846-16.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000846-16.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/07/2025 Publicação: 07/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR POR DESÍDIA. FALTA DE ACESSO AO PAINEL ADMINISTRATIVO. DEVER FUNCIONAL. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE DA PUNIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo disciplinar, mediante o qual lhe foi aplicada sanção por desídia, nos termos do art. 14, II, da Lei Estadual n. 14.310/2002. A conduta consistiu na ausência de acesso, sem justificativa, ao Painel Administrativo para ciência de comunicação referente à abertura de vista para defesa prévia em outro processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta omissiva do apelante configura transgressão disciplinar por desídia, à luz do art. 14, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais; (ii) analisar se a sanção administrativa imposta atendeu aos princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de acesso do militar ao Painel Administrativo, sem motivo legalmente justificável, caracteriza desídia, nos termos do art. 14, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (Lei n. 14.310/2002), por contrariar norma interna expressa que impõe tal dever funcional diário. 4. O apelante não se enquadra nas hipóteses excepcionais de dispensa previstas na Resolução n. 4.787/2019, as quais eximem o militar do dever de acesso ao sistema apenas durante férias, licenças ou dispensas totais do serviço. 5. A distinção entre o dever de acesso ao sistema e a faculdade de apresentar defesa prévia é relevante, pois a obrigatoriedade recai sobre o primeiro, independentemente do exercício do segundo. 6. A administração pública possui competência discricionária para a caracterização da infração e aplicação da punição, cabendo ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Judiciário apenas o controle da legalidade, sem reexame do mérito administrativo. 7. A sanção aplicada respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a adequação da medida ao fim público, a legalidade do enquadramento e a ausência de prejuízo material ou violação ao contraditório e à ampla defesa. 8. O ato administrativo sancionador está devidamente motivado, com exposição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a punição, não havendo qualquer vício de legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A omissão injustificada do militar em acessar o Painel Administrativo para ciência de comunicação funcional configura transgressão disciplinar por desídia, nos termos do art. 14, II, da Lei Estadual n. 14.310/2002. 2. A administração militar detém competência para caracterizar e punir a infração disciplinar, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, sem reexame do mérito administrativo. 3. A sanção disciplinar imposta é legítima, proporcional e motivada, não havendo nulidade na ausência de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório. __________________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM), arts. 14, II, e 69; Resolução n. 4.787/2019, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto analisado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Jacson Ribeiro de Araújo para cancelar as punições havidas no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 117.744/23 – CODONT. O autor, ora apelante, descreve os seguintes fatos: [...] Segundo a acusação, o militar deixou de acessar mensagem encaminhada via Painel Administrativo, na qual havia Termo de Abertura de Vista (TAV) para defesa prévia contendo a síntese acusatória e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 elementos de defesa, o que teria caracterizado inércia no desempenho de suas funções. Instruído o processo, o Conselho de Disciplina condenou o apelante administrativamente à punição prevista para desídia. O recorrente apelou administrativamente, e na via judicial, ajuizou-se ação anulatória, alegando que a não leitura do TAV não corresponde a dever funcional e que a penalidade imposta padeceu de desvio de finalidade e violação de princípios administrativos. A sentença de piso julgou improcedente o pedido. Para o julgador, a Resolução n. 4.787/2019 do Comando-Geral da PMMG disciplina o uso do Painel Administrativo, com previsão expressa de que “as mensagens enviadas para caixas individuais são de leitura obrigatória para seus destinatários”. Concluiu-se que o apelante teria descumprido essa obrigação normativa, incorrendo em desídia no desempenho de seu ofício. Inobstante o apelo, manteve-se a sanção disciplinar, fixando-o na parte sucumbencial. Inconformado, o militar interpõe esta Apelação Cível, apontando vícios na interpretação legal e formalidade irregular no ato administrativo. [...] O autor foi sancionado com o decréscimo de 14 (quatorze) pontos no seu conceito profissional e a prestação de serviços de 8 (oito) horas, tendo em vista o cometimento da transgressão disciplinar do art. 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplinar Militar - CEDM (Lei n. 14.310/2002). O autor, apelante, descreve na inicial os seguintes vícios, conforme bem identificado na sentença: 1. A análise dos fatos imputados ao Autor, no contexto do Procedimento de Comunicação Disciplinar, revela, de maneira evidente, a ausência de elementos que caracterizem transgressão disciplinar nos termos estabelecidos pelo CEDM. 2. A conduta atribuída ao Autor não corresponde ao tipo disciplinar descrito na norma supracitada. O acesso ao Termo de Abertura de Vistas, disponibilizado no Painel Administrativo, não possui natureza de dever funcional. Trata-se, ao contrário, de prerrogativa inerente ao direito de defesa do militar. Prerrogativa que não pode, sob qualquer perspectiva, ser convertida em obrigação cuja ausência enseje penalidade disciplinar. 3. Ainda que o PA represente um instrumento válido para a comunicação de atos administrativos, a utilização deste meio como mecanismo coercitivo para exigir a prática de um ato facultativo subverte os princípios fundamentais que regem o ordenamento jurídicoadministrativo, especialmente os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. A Administração Pública, ao aplicar sanção disciplinar pelo não acesso ao TAV, demonstra evidente desvio de finalidade e abuso de poder, configurando prática ilícita que extrapola os limites da competência administrativa. 4. A Resolução n. 4.787/2019, que regulamenta o uso do Painel Administrativo, delimita a obrigatoriedade de acesso às mensagens do sistema àquelas relacionadas ao desempenho das atribuições institucionais. 5. Por sua natureza, o TAV insere-se no âmbito do direito de defesa e, portanto, não está vinculado ao cumprimento de funções institucionais ou obrigações administrativas. Exigir tal acesso como condição para evitar sanção disciplinar constitui flagrante afronta ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 princípio da legalidade, tornando o ato administrativo nulo de pleno direito. 6. Ao impor penalidade com base na ausência de acesso ao TAV, a Administração extrapolou os limites da legalidade e da competência, comprometendo a credibilidade e a legitimidade de seus atos. Não apenas se verifica a inexistência de fundamento jurídico para a sanção aplicada, mas também a evidente subversão do escopo legítimo do Painel Administrativo, que, em sua essência, visa à comunicação e ao acesso eficiente à informação, e não à imposição de medidas coercitivas contrárias aos princípios constitucionais. 7. Não pode ser considerado proporcional ou razoável a punição do Militar por “demonstrar desídia no desempenho das funções” ou “deixar de cumprir ordem legal, ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir”, sendo certo que não há provas de que o Militar não cumpriu ordem exarada pelo seu comando, tampouco demonstrou desídia. 8. Não há proporcionalidade nem razoabilidade em punir o Autor pelo previsto no artigo retromencionado e, ressalta-se, nesta oportunidade não se questiona a dosimetria da punição, mas a fundamentação desproporcional e desarrazoada para punir o Militar. 9. No bojo da condução do processo de comunicação em questão, a administração militar deixou de observar requisitos previstos objetivamente nas legislações institucionais que maculam integralmente os atos decorrentes e causam grave prejuízo ao Autor. 10. No caso em tela, almejam punir o militar por, supostamente, ter apresentado desídia na execução de suas funções e, posteriormente, por ter descumprimento ordem legal por não ter realizado a triagem dos militares que compareceram ao NAIS. No entanto, conforme já demonstrado, restou evidente que o Autor não descumpriu nenhuma ordem legal, tampouco agiu desidiosamente. 11. No caso em tela não houve a aplicação da teoria dos motivos determinantes pois não pode a administração punir por mera liberalidade, uma vez que não houve qualquer nenhum descuido de Militar nos fatos aqui discutidos. Com a inicial, vieram aos autos os documentos relativos ao procedimento administrativo em estudo. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando os termos da pretensão autoral, para a improcedência dos pedidos. Em sentença (Evento 45), a douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, julgou IMPROCEDENTES os pedidos do autor, mantendo incólumes as punições disciplinares aplicadas no procedimento administrativo, e, ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em face do deferimento da justiça gratuita. Transcrevo, abaixo, trechos dos fundamentos da sentença que embasaram o entendimento da douta magistrada: [...] Ao contrário da tese deduzida em juízo pelo Autor, a norma que regula o uso do correio eletrônico institucional, do sistema de mensagens do Painel Administrativo - Resolução 4.787/2019 - não comporta a interpretação presente na exordial e por ele conferida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O art.6º da Resolução 4.787/2019 estabelece a obrigatoriedade da leitura das mensagens enviadas para a caixa individual dos militares, bem como impõe o dever de acessar o Painel Administrativo diariamente, [...] [...] O procedimento administrativo atacado apresenta-se válido, regular e legítimo, pois presentes os requisitos do ato administrativo, a saber: a atribuição, a finalidade, o motivo, a forma e o objeto, os quais foram fielmente seguidos pela Administração Pública Militar. Os próprios documentos juntados pelo Autor atestam a legalidade do ato administrativo disciplinar, conforme termo de abertura de vista para apresentação das razões escritas de Defesa à fl. 08 do PCD (Evento 01, cop.3, fl.18); da apresentação de razões escritas de Defesa às fls. 09/16 do PCD (Evento 01, cop.3, fls.20/34); e, do relatório de fls. 17/18 do PCD (Evento 01, cop.3, fls.36/38). O CEDMU, após a apreciação dos autos do PCD, em sentido unânime de votos, entendeu que "o militar em questão cometeu a infração prevista no artigo 14 inciso li da lei 14.310, de 19 de junho de 2002, que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM,: "demonstrar desídia no desempenho das funções caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente." Entende-se que não há motivos suficientes para suscitar o arquivamento do processo, pois o fato transgressional é caso latente de enquadramento disciplina" (sic). (Evento 01, cop.3, fl. 44). O Comandante da Unidade concordou com o parecer apresentado pelo CEDMU subsumindo disciplinarmente o Autor "pelo cometimento da transgressão disciplinar tipificada no inciso II do artigo 14 do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele procedimento contrário à Resolução 4.787/2019" (sic.) (Evento 01, cop.3, fl. 51). O recurso disciplinar apresentado pelo Autor (Evento 01, cop.3, fls. 56/58) foi conhecido, embora negado provimento (Evento 01, cop.3, fls. 59/61). A decisão administrativa está em consonância com o contexto fático probatório. Não foi desproporcional ou desarrazoada, regrando-se pelos critérios da disciplina e da hierarquia militares e em observância aos limites e as fronteiras do poder discricionário. Os motivos que determinaram a sanção administrativa foram coerentes, harmônicos, coesos e firmes, inexistindo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] Após, sobreveio o recurso de apelação do autor, em cujas razões reitera suas teses, requerendo a reforma da sentença. Intimado, o Estado de Minas Gerais, ora apelante, apresentou suas contrarrazões. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, após um estudo detido dos autos, é importante consignar, em primeiro lugar, que o autor não nega o fato que deu azo ao seu enquadramento no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002, qual seja, a prática de transgressão por desídia. Em tal sentido, o militar apelante apenas tenta afastar o fato da subsunção ao tipo transgressivo objetivamente estabelecido, bem como tece suas considerações acerca da razoabilidade e da proporcionalidade, além da ausência dos motivos determinantes na decisão da administração militar. Pois bem. Os fundamentos da respeitável sentença, cuja decisão é digna de elogios, são suficientes para afastar todas as teses sustentadas pelo militar apelante. Está devidamente comprovado pelos documentos anexados com a própria inicial da ação que o ora apelante efetivamente deixou de acessar a mensagem encaminhada a ele, via Painel Administrativo, para ciência, e providências, quanto ao Termo de Abertura de Vista (TAV) para defesa prévia, que continha a síntese acusatória, relatório e elementos de defesa relativos a outro processo administrativo. É o que consta do Evento 01, cop.3, fl.18; do Evento 01, cop.3, fls.20/34; e do Evento 01, cop.3, fls.36/38. Observem vossas excelências que o art. 6º da Resolução 4.787/2019, bem identificado na sentença, revela a inequívoca obrigatoriedade da leitura das mensagens enviadas para a caixa individual dos militares no Estado de Minas Gerais, e, ainda, impõe como dever diário o acesso ao Painel Administrativo. Excetuam-se, para essas obrigações, os militares em gozo de férias regulamentares, licenciados ou em outras situações de dispensa total do serviço, para os quais é exigível tomar conhecimento dos conteúdos das mensagens constantes antes do retorno ao serviço. Mas o autor, apelante, não se enquadra em tais hipóteses de exceção. A administração militar tem suas regras e normas internas, e o fato de um militar tecer alegações, com base em seu ponto de vista pessoal, sobre a matéria, não revoga, não desnatura e não impede a aplicação das normas administrativas, cuja observância é dever de todos eles. Aqui, não falamos de uma mera faculdade do militar, conforme ele assevera quanto ao exercício de sua defesa prévia. Ora, o militar querer ou não ofertar sua defesa prévia é questão totalmente diversa da sua obrigação em acessar o Painel Administrativo e dar ciência em suas notificações. A norma interna em estudo é absolutamente legal e regular, é boa, é saudável e necessária para o efetivo andamento dos serviços e, também, dos feitos administrativos em curso, sendo imposta aos militares como imperativo advindo do dever de cautela da administração, com suporte até no princípio maior da disciplina. O militar não pode procrastinar nem causar embaraços aos feitos administrativos ou às suas atividades. O militar apelante tinha o dever, como imperativo, de acessar o Painel Administrativo, e, após, exercendo sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 faculdade, poderia ou não ofertar defesa prévia. São questões totalmente distintas! Observo, ainda, que não há prova de qualquer prejuízo no processo em relação ao parecer do CEDMU, a uma porque é meramente opinativo, e a duas porque o CEDMU concluiu pela prática da infração. Então, a administração militar procedeu bem à adequação do fato à norma objetivamente estabelecida, realizando a necessária e firme adequação à transgressão prevista no art. 14, II, da Lei Estadual n. 14.310/2002. Os autos demonstram que o CEDMU e a autoridade militar analisaram todas as questões e realizaram o necessário cotejo entre os fatos e as provas. A partir disso, procederam à valoração das provas, entendendo que foram suficientes para caracterizar as transgressões. E a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. Provados os fatos, as sanções aplicadas são razoáveis e proporcionais e estão legalmente previstas para atos de tal natureza, não sendo possível, como já dito, invadir a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito de justiça ou injustiça. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, nesse sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico, pois não há como afastar o militar da previsão inserta no art. 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais. Por fim, e ao contrário do que diz o autor, recorrente, é muito clara a presença da motivação no ato administrativo sancionador, pois a autoridade militar procedeu à análise valorativa, expondo os motivos de fato e de direito que levaram à decisão pelo enquadramento disciplinar, com aplicação de punição bem razoável e proporcional, cujas sanções estão previstas para a transgressão imputada ao militar e foram aplicadas em parâmetro razoável. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade dos procedimentos administrativos, e ao apelante foram garantidos o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 E o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento adequado e não um fim em si mesmo. Essa é a regra do art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargado relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator